Tribunal: TJDFT
Processo: 0766277-97.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. CONTRATO DE SEGURO PRESTAMISTA. RESILIÇÃO INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Recurso Inominado interposto pela autora, ora recorrente, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial por julgar regular o contrato de empréstimo que previu a oferta de contrato de seguro prestamista.
3. Em razões recursais, defende a recorrente que o contrato autoriza o pleito da recorrente, de modo que possui cláusula de reciprocidade com regulação dos juros aplicados. Afirma que a Resolução do Conselho Nacional de Seguros Privados- CNSP n.o 365, de 11 de outubro de 2018 ampara seu direito à resilição dos contratos pretendidos. Requer a reforma da sentença a fim de resilir os contratos de seguro prestamista junto ao recorrido.
III. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se cabível a resilição do contrato de seguro prestamista e consequente devolução dos valores pagos.
IV. Razões de decidir
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
6. Imperioso mencionar que a Resolução no 365/2018/CNSP foi revogada pela Resolução no 439/2022/CNSP, sendo esta última a aplicada ao contrato em questão, já que o mesmo foi firmado em 2024, ou seja, na vigência da Resolução no 439/2022/CNSP.
7. O cancelamento unilateral do seguro prestamista, sem repactuação da taxa de juros, configura alteração indevida das condições contratuais, violando o princípio do equilíbrio contratual.
8. A adoção de taxas de juros diferenciadas para contratos com e sem seguro prestamista é permitida, desde que prevista contratualmente. A ausência de pedido de repactuação na inicial impede a concessão da pretensão.
9. Nos termos do art. 5o da Resolução, o direito de resilir o contrato de seguro depende de previsão contratual e da ausência de abuso de direito.
10. Inexistente a comprovação de vício no consentimento, não há que falar na resilição do contrato de seguro prestamista, sobretudo havendo a efetiva prestação do serviço de seguro, com cobertura de riscos relevantes
V. Dispositivo
11. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Custas recolhidas. Recorrente condenada ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/1995.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6o, III, 46, e 54, §3o; Resolução n° 439/2022 – CNSP, de 06/07/2022, no artigo 5o.
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 1730622, 0703343-22.2022.8.07.0001, Relatora: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/07/2023, publicado no DJe: 02/08/2023.
Acórdão 1960286, 0756316-35.2024.8.07.0016, Relatora: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24/01/2025.